Tribunal: TJDFT
Processo: 0730073-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730073-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CGC CONCESSÕES LTDA RECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA. CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. Ainda que não fique comprovada a existência de faturamento da empresa, havendo bens suficientes para arcar com as despesas processuais, o indeferimento (ou a revogação) da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando presentes, no caso, os requisitos para a concessão da justiça gratuita. Requer seja dispensada do pagamento do preparo recursal, reafirmando a sua hipossuficiência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.017.195, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 25/2/2022. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, pois “a revisão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, especialmente acerca da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita , encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1875896/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/12/2021). Confira-se, ainda: “Com efeito, o CPC/15 assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa jurídica que ao requerê-la comprove a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e os honorários do seu advogado. A presunção de veracidade da declaração do postulante somente se aplica à pessoa natural. Ademais, para derruir a afirmação contida no decisum atacado, no sentido de que a ora recorrente não tem direito a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, seria necessário a rediscussão de matéria fático-probatória, inviável ante o óbice da Súmula 7 da Súmula desta Corte.” (AREsp 1990478, Relator Min. MARCO BUZZI, DJe 15/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012